Tribunal: STF
Processo: ARE 1326526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação. Servidora Pública Municipal de Jaboticabal. Educadora Infantil. Cerceamento de defesa não caracterizado. Pretensão de recebimento do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738/08. Descabimento. Função de educador infantil ou auxiliar de desenvolvimento infantil que não se confunde com atividade de docência ou de suporte pedagógico à docência, conforme entendimento pacífico desta Corte. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 60, III, "e", do ADCT; e 7º, XXXII, e 206, V e VIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Noutro giro, a autora não requereu inspeção judicial, como alega, limitando-se a protestar genericamente por todos os meios de prova, em sua petição inicial (fl. 20). Nessa linha, não pode pretender, agora, depois da sentença desfavorável, inovar quanto à necessidade de produzir prova, sob alegação de cerceamento de defesa que sabe não ter ocorrido.
    Quanto ao mérito, a Lei Federal nº 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, dispõe em seu § 2º do artigo 2º:
    (...)
    De seu turno, a Lei Municipal nº 3.972/2009 (fls. 31/76) traz, no Anexo IV (fls. 64/65), o rol de atribuições do Educador Infantil:
    (...)
    Das disposições transcritas acima, com máximo respeito à função desempenhada pela autora, conclui-se que não se trata de atividade de docência ou de suporte pedagógico à docência, contemplada pela Lei Federal nº 11.738/08. Perfilhando este entendimento, a jurisprudência pacífica desta Corte: (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente